Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706500-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS MÉDICOS FEDERAIS, ANMP (ID 23753064), em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 11a Vara Cível de Brasília - DF, proferida na ação de conhecimento No 0721094-27.2019.8.07.0001, ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A., ora agravado, consistente em indeferir todos os quesitos formulados em Id 65439855 e 65439858 (do processo de origem) pertinentes a operações estranhas daquelas elencadas na tabela apresentada na peça de ingresso. Diz a recorrente que a demanda originária tem por objetivo responsabilizar civilmente o Agravado, em virtude da inobservância de procedimentos internos de segurança da instituição financeira durante a administração da conta bancária mantida pela Agravante, conduta que configura flagrante falha na prestação dos serviços e que causou imenso prejuízo à entidade. Que na fase de produção de provas, indicou seu assistente técnico e apontou todos os quesitos a serem observados pelo perito judicial na emissão do laudo. Nessa oportunidade, o Agravado não apresentou impugnação alguma ao deferimento integral da produção de prova requerida pela Agravante. Assevera que, após o início da produção da prova técnica, a parte agravada demonstrou insurgência em relação aos quesitos formulados pela Agravante. Diz que tal irresignação foi manifestada em momento inoportuno, quando a decisão homologatória já tinha sido alcançada pela preclusão. No entanto, o magistrado de primeira instância acolheu a argumentação intempestiva do Agravado e indeferiu a produção da prova pericial, de acordo com os quesitos formulados por ela, agravante. Contra essa decisão, opõe o presente recurso de agravo, pedindo, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. No mérito, pela confirmação da liminar e, consequentemente, a reforma da decisão recorrida. Preparo recursal acostado ao ID 23753068. Eis o resumo dos fatos. Decido. Na decisão combatida, consignou o juízo de primeira instância que: “A respeito do objeto da prova pericial, entendo que assiste razão à parte requerida. Em que pese já tenha se operado a preclusão para a impugnação da parte requerida quanto aos quesitos apresentados, é facultado o controle da prova pelo magistrado a qualquer tempo, pois é ele o destinatário das provas. Com efeito, a qualquer momento pode ser indeferida a produção da prova que se revele impertinente com a questão controvertida objeto de investigação. No caso concreto, a petição inicial elencou as dezesseis operações que reputa indevidas (Id 40606427 – p. 7), e ao final pede a condenação do réu para lhe ressarcir o valor correspondente. Com efeito, está delimitado o objeto da controvérsia, não podendo a parte autora incluir novas operações para fins de análise na prova pericial. O argumento do autor, no sentido de que o pedido seria mais amplo e que a indicação do valor foi apenas para fins de arbitramento do valor da causa, não procede. O requerente formulou pedido certo e determinado para que “seja julgado procedente o pedido para condenar o Réu a pagar à Autora a quantia de R$ 630.400,41 (seiscentos e trinta mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos materiais e morais” (item 3 – Id 40606427, p. 18). Não há como atribuir ao pedido a elasticidade pretendida pela parte autora, sob pena de se ferir os princípios basilares do processo civil, notadamente o contraditório. A propósito, são os fatos narrados na inicial que orientam a defesa exercida pelo réu, de sorte que são eles que delimitam o objeto da instrução. À luz do exposto, ficam INDEFERIDOS todos os quesitos formulados em Id 65439855 e 65439858 pertinentes a operações estranhas daquelas elencadas na tabela apresentada em Id 40606427 – p. 7.” O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão agravada (Id. 18124040 - Pág. 1), apenas delimitou o objeto da prova pericial e, portanto, não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do Resp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a tese de que a decisão, embora não presente no art. 1.015, poderá ser agravável se houver urgência na questão, melhor dizendo, o STJ consagrou a mesma ideologia do Código Processual anterior, na qual seria cabível agravo de instrumento, nas hipóteses que fossem demonstrada a urgência da análise do pleito. Contudo, no caso em epígrafe, diferentemente do que tenta induzir a recorrente não há nenhuma urgência na apreciação do pleito, que trata apenas de decisão que indeferiu parte da prova pericial que incluía, no objeto da prova técnica, supostas operações fraudulentas não elencadas na peça de ingresso. Porém, isso não significa que tais operações não possam ser objeto de análise em outra demanda, quando poderão ser submetidas à prova pericial. Nesse sentido, não há como socorrer o agravante, posto que o objeto do presente recurso não se encontra dentro das matérias possíveis de enfrentamento mediante o recurso de agravo de instrumento. Nessa trilha de pensamento, confira-se a seguinte ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora a Constituição Federal preveja o duplo grau de jurisdição, que se traduz com o julgamento do recurso, em regra, pelo colegiado, garantindo uma reanálise das decisões singulares, o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional passou a prestigiar outros princípios, como o da celeridade processual. No entanto, os recursos devem preencher condições mínimas para que possam ser conhecidos e analisados. 2. Os requisitos do agravo de instrumento estão previstos nos artigos 1.015 e 1.016 do Código de Processo Civil. Essa norma processual está em consonância com o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão. 3. Outro elemento essencial para o seguimento é o cabimento, porquanto, apenas em hipóteses elencadas na lei de regência, os recursos podem ser manejados. A ausência desses elementos implica na inadmissibilidade do recurso. 4. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 5. Optando o recorrente por deduzir matéria diversa da abordada na decisão e acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de adequação formal e do cabimento é a medida que se impõe por decisão monocrática. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1289575, 07109705120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305179, 07372912620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso e, em consequência, nego-lhe seguimento. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator